Tribunal: STF
Processo: Rcl 65629
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, em que se articula violação ao que decidido por esta Suprema Corte nas ADIs 3360 e 4109.



    Sustenta a reclamante que a autoridade reclamada deixou de observar os requisitos fixados por esta Corte para decretar a prisão temporária.



    Indeferido o pedido liminar, solicitei informações à autoridade reclamada, as quais foram prestadas (eDOC 11).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da reclamação (eDOC 13).



    É o relatório. Decido.



    A competência desta Corte para o julgamento da reclamação, nos termos do art. 102, I, l, da Constituição Federal, pressupõe a violação à competência do Supremo Tribunal Federal ou à autoridade de suas decisões, tais como os acórdãos proferidos em controle concentrado de constitucionalidade, visto que possuem efeito vinculante e eficácia contra todos.



    No caso dos presentes autos, aponta-se ofensa ao que decidiu este Tribunal no julgamento das ADIs 3360 e 4109, oportunidade em que, relativamente à prisão temporária, fixou-se a seguinte tese:



    A decretação de prisão temporária autoriza-se quando, cumulativamente: 



    1) for imprescindível para as investigações do inquérito policial (art. 1º, I, Lei 7.960/1989) (periculum libertatis), constatada a partir de elementos concretos, e não meras conjecturas, vedada a sua utilização como prisão para averiguações, em violação ao direito à não autoincriminação, ou quando fundada no mero fato de o representado não possuir residência fixa (inciso II); 



    2) houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos crimes previstos no art. 1º, III, Lei 7.960/1989 (fumus comissi delicti), vedada a analogia ou a interpretação extensiva do rol previsto no dispositivo; 



    3) for justificada em fatos novos ou contemporâneos que fundamentem a medida (art. 312, § 2º, CPP); 



    4) a medida for adequada à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado (art. 282, II, CPP); 



    5) não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas, previstas nos arts. 319 e 320 do CPP (art. 282, § 6º, CPP).



    A reclamante alega, de modo genérico, que tais requisitos não foram observados quando da decretação de sua prisão temporária, sem declinar as razões do não atendimento a cada uma dessas exigências.



    Assim foi proferida a decisão reclamada quanto à prisão que ora se questiona (eDOC 11, pp. 82-83):



    No contexto dos autos, a decretação da prisão temporária é medida que se revela efetivamente indispensável para o complemento das investigações e conclusão segura do inquérito policial, havendo ainda a presença de razões fundadas quanto à autoria dos representados nos delitos versados, merecendo, portanto, a representação da autoridade policial ser acolhida, haja vista que restam demonstradas as circunstâncias contidas no art. 1º ,da Lei nº 7.960/89. 



    Outrossim, constam do caderno policial informes que apontam que os investigados são tidos como integrantes de uma associação criminosa, voltada à prática do crime de com penas superior à 4 anos de reclusão, tratando-se, pois, de indivíduos de acentuada periculosidade que podem obstacular a coleta de elementos elucidativos dos crimes sob averiguação, mormente com a destruição de provas e intimidação de testemunhas, circunstâncias que lidimam integralmente a decretação da medida. 



    Nesse sentido, note-se que os crimes investigados são passíveis de decretação de prisão temporária (Art. 2º, § 4º da Lei 8072/90 c/c Art. 1º, III, “a”, “l” e “n”, da Lei 7960/89). 



    Assim, diante das circunstâncias acima mencionadas deve o Poder Público lançar mão das medidas adequadas a salvaguardar o resultado útil da investigação, do posterior processo-crime ou, ainda, a segurança da coletividade, a qual pode ser abalada pela conduta delitiva. Portando, presentes os requisitos autorizadores da medida, entre os quais, a existência de indícios suficientes de autoria, além da fundada necessidade para a continuidade das investigações policiais, não vislumbro, para o momento, nenhuma outra medida cautelar menos gravosa a ser aplicada. 



    Destarte, ACOLHO o requerimento formulado pela autoridade policial e ratificado pelo Ministério Público, e, por conseguinte, DECRETO AS PRISÕES TEMPORÁRIAS DOS REPRESENTADOS: THIAGO TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CALISTON FRANCISCO ALVES, HUGO BENJAMIN DAS NEVES FERREIRA, SELTON GOMES DA ROCHA LEITÃO, MÁRCIO ANDRÉ TEIXEIRA DE OLIVEIRA, MAYARA SANTOS SILVA FÉLIX, LUCAS BRASILEIRO COELHO (VULGO “BURGUÊS”), ADRIANO DA SILVA MORAIS LIMA (VULGO “TCHUIM”), JOHN HERBERT PEREIRA DO NASCIMENTO (vulgo “JOHN”), PABLO HENRIQUE DA SILVA, JOSÉ ANSELMO TAVARES PEREIRA (VULGO “ANSELMO”), SALES HENRIQUE DE FRANÇA SILVA (VULGO “SALINHO” ou “RATO”) e BRUNO TEIXEIRA DE OLIVEIRA, pelo prazo de 30 (trinta dias), o que faço com fundamento nos arts. 1°, I e III, alíneas “l” e “n”, da Lei nº 7.960/89 c/c art. 2°, §4°, da Lei n°8.072/90.



    Como se observa, a decisão que decretou a prisão temporária da reclamante, embora sucinta, apresenta fundamentos que vão ao encontro dos requisitos estabelecidos no julgamento das já mencionadas ADIs. 



    Isso porque a contemporaneidade decorre do fato de haver fundadas suspeitas de a investigada integrar organização criminosa, delito permanente, cuja consumação se prolonga no tempo; de mais a mais, os fundamentos são precedidos de longa transcrição de dados colhidos pela autoridade policial, os quais revelam estarem presentes tanto as fundadas razões quanto ao pertencimento da requerente à organização criminosa quanto a necessidade da medida para as investigações, além da insuficiência das medidas cautelares menos gravosas e da adequação da prisão temporária.



    Não visualizo, desse modo, descumprimento à autoridade das decisões da Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 1º de março de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente